Tribunal: TJDFT
Processo: 0709896-09.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença a qual pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fundada em nota promissória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a incidência da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial de notas promissórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 921, §5o, do CPC, a prescrição intercorrente exige a paralisação do processo por fato atribuível ao exequente, após esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis. 4. O prazo prescricional aplicável às notas promissórias é de três anos, contados do vencimento, nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/1966), entendimento consolidado na jurisprudência do STJ. 5. Reconhece-se a consumação da prescrição intercorrente quando, a partir de ato interruptivo (no caso, a penhora de abril/2022), transcorre o prazo prescricional sem atos efetivos de constrição ou satisfação da dívida. A suspensão prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020 não se aplica, pois o marco interruptivo posterior afastou sua incidência. 6. “A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a pretensão relativa à execução de nota promissória prescreve no prazo de 3 (três) anos, nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.” (AgInt no REsp no 2.107.157/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe 3/7/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A execução fundada em nota promissória submete-se ao prazo prescricional de três anos previsto nos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra. 2. Consumada a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, com a extinção da execução.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §5o, e 924, V; Código Civil, art. 206, §5o, I; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), arts. 70 e 77; Súmula 150 do STF; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.107.157/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe 3/7/2024; STJ, AgInt no AgInt no REsp no 1.592.923/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 19/3/2020; TJDFT, 00371441420158070001, Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJe 29/8/2024; TJDFT, 07205989020228070001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe 23/8/2024; TJDFT, 00437379320148070001, Rel. Des. Aniston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe 15/8/2024.